Tribunal: STF
Processo: ARE 1209213
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.